Tribunal: TJMT
Processo: 1029614-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029614-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[OTILA MOLINO SABADINE - CPF: 102.395.557-16 (ADVOGADO), MARIA HELENA BIAZI - CPF: 626.941.621-34 (AGRAVANTE), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (AGRAVADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (AGRAVADO), ELOILSOM CAETANO SABADINE - CPF: 470.945.327-68 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – VERBA ORIUNDA DE ACORDO DE PARTILHA – AUSÊNCIA DE IMPENHORABILIDADE – RECORRENTE DEVEDORA QUE POSSUI PODERIO ECONÔMICO – ÔNUS DA PROVA DA EXECUTADA – IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, frisa-se que a recorrente, realizou proposta
de acordo pelo qual pagaria R$ 100.000,00 (cem mil reais) a vista, mais parcelas mensais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como, observa-se diversas viagens de luxo printadas na contestação, afastando inicialmente que prescinde da verba penhorada, bem como seria exclusiva a titulo de alimentos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029614-16.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIA HELENA BIAZI

AGRAVADOS: FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA e FERNANDO MASCARELLO

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento proposto por
MARIA HELENA BIAZI
,

contra a decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da
Ação de Execução de Contrato de Honorários Advocatícios n
. 1003319-62.2022.8.11.0015, manteve a determinação da penhora dos rendimentos que a agravante recebe dos autos nº 0007939-81.2015.8.11.0015.

Em suas razões recursais (Id. 243201179), aduz a recorrente a impenhorabilidade dos rendimentos recebidos, uma vez que são os únicos a titulo de alimentos, bem como a agravante encontra-se atualmente desempregada.

Verbera que “
situação comprovada pela cópia de sua CTPS anexada aos autos de origem, é prova mais do que suficiente e necessária para comprovar a alegação de que, atualmente, encontra-se laborando como AUTÔNOMA não possuindo em razão de seu labor rendimento fixo e certo”.

Destaca-se que apesar do valor contrito nos autos de origem não está depositado em caderneta de poupança sobre o tema, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que essa previsão de impenhorabilidade se aplica a toda e qualquer quantia equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente de o valor estar, de fato, depositado em uma caderneta de poupança.

Com essas considerações, pugna pelo efeito suspensivo da decisão e, no mérito, o provimento recursal.

Ao arremate, subsidiariamente, caso mantido o entendimento que seja apenas deferido o percentual de 30% (trinta por cento) do valor percebido pela Agravante mensalmente, considerando a natureza alimentar da verba.

Preparo recolhido em Id. 251213150.

Não concedida à tutela recursal – Id. 251663188.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 256714167.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de
recurso de Agravo de Instrumento proposto por
MARIA HELENA BIAZI
,

contra a decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da
Ação de Execução de Contrato de Honorários Advocatícios n
. 1003319-62.2022.8.11.0015, manteve a determinação da penhora dos rendimentos que a agravante recebe dos autos nº 0007939-81.2015.8.11.0015.

Resumidamente, assevera a recorrente a impenhorabilidade dos rendimentos recebidos conquanto ao processo n°. 7939-81.2015.8.11.0015
,
uma vez que seriam de verba alimentar subsidiariamente, a redução para 30% (trinta por cento) do valor perquirido.

E
is o teor da decisão objurgada na essencialidade:

“
5. No caso dos autos, a parte executada defende que atua como autônoma e não possui rendimento certo e fixo, sendo que depende do montante constrito para prover o seu sustento e o do seu filho.

6. Ocorre que a parte executada não comprovou que o montante constrito é a única quantia fixa e certa que recebe e nem que é indispensável para o seu sustento ou o de sua família, uma vez que não demonstrou os gastos que possui e nem qualquer extrato bancário que comprove o alegado.

7. Destarte, o fato de ser autônoma e declarar que
“não possui rendimento certo e fixo no que tange ao exercício de sua atividade laboral”
evidencia que possui renda, ainda que incerta, para a sua subsistência.

8. Além disso, a parte exequente demonstrou que a parte executada possui duas graduações em ensino superior e que mantém alto padrão de vida, com viagens internacionais para Buenos Aires, Paris e passeios de lancha (id. 130287943 – Pág. 6).

9. Também foi comprovado que o ex companheiro da executada paga uma pensão alimentícia mensal de dois salários mínimos ao filho que possui com a executada, além de arcar com todas as despesas de plano de saúde, despesas médicas, odontológicas, farmacêuticas e escolares do infante (id. 102046582), o que evidencia que a manutenção da constrição não deixará o menor desamparado.

10. O referido documento também demonstra que o montante constrito não se trata de pensão alimentícia paga pelo ex companheiro para a executada, mas sim das parcelas decorrentes da partilha de bens do ex casal.

11. Destarte, o bem penhorado não se trata de quantia depositada em caderneta de poupança ou em conta corrente, sendo inaplicável o disposto no art. 833, X, do CPC, sobretudo porque a constrição recaiu sobre valor muito superior a 40 salários mínimos.

12. Por fim, não há que se falar na redução da constrição para 30% das parcelas mensais, eis que não foi comprovado o caráter alimentar das parcelas e nem a indispensabilidade do montante para o sustento da executada ou de sua família.

13. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados no id. 119792146.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porquê, analisando os autos n°. 7939-81.2015.8.11.0015
,
a verba ali oriunda é um acordo de partilha de bens, a meu ver não sendo natureza alimentar.

C
olaciono:

Outrossim, frisa-se que a recorrente, realizou proposta
de acordo pelo qual pagaria R$ 100.000,00 (cem mil reais) a vista, mais parcelas mensais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como, observa-se diversas viagens de luxo da agravante printadas na contestação, afastando inicialmente que prescinde da verba penhorada a título de alimentos.

Destarte:

Assim sendo, não observou que a verba penhorada em autos conexos seja de natura alimentar, mas sim, a dos agravados por serem honorários advocatícios.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, I, do Código de Processo Civil. A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que os montantes são derivados de verba salarial, não pode ser acolhida.
(TJ-DF 07064094720218070000 DF 0706409-47.2021.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, POR SE TRATAR DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PREVALECIMENTO DA MEDIDA. RECURSO IMPROVIDO.
A lei processual assegura a possibilidade de a penhora recair sobre dinheiro depositado em conta bancária, ressalvando, porém, as hipóteses de impenhorabilidade ( CPC, artigo 833), atribuindo ao executado o ônus de comprovar a natureza alimentar do respectivo valor (art. 854, § 3º, do CPC). Não havendo qualquer demonstração a respeito, ônus que cabe à parte executada, não há fundamento para acolher a alegação
.
(TJ-SP - AI: 22575706220198260000 SP 2257570-62.2019.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 09/12/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO DE CREDORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. PREFERÊNCIA AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o crédito referente a honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, dada sua natureza alimentar, é equiparado ao crédito de natureza trabalhista, com preferência em relação ao crédito tributário em concurso de credores. Precedentes
. 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, incide, na hipótese, a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1960435 SP 2021/0295758-2, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022) (Grifo e destaque nosso).

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que rejeitou a impenhorabilidade da verba penhorada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024